Tribunal: STF
Processo: AP 1322
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO ROBERTO DE SOUZA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 
(um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 96).
Em 14/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a PAULO ROBERTO DE SOUZA, em razão do trânsito em julgado desta ação penal (eDoc.97).
Em 3/11/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG encaminhou documentação referente ao cumprimento integral das medidas restritivas de direito por parte do apenado (eDoc. 118-119). 
Em 11/11/2025, a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação de Paulo Roberto de Souza para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório”(eDoc.122).
Em 10/5/2026, a defesa de PAULO ROBERTO DE SOUZA solicitou o reconhecimento da hipossuficiência do apenado, argumentando, em síntese que “as razões apresentadas por Paulo Roberto em conjunto com a prova apresentada (carteira de trabalho), restou mais que demonstrado que ele não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família”(eDoc124).
Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.125).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “reconhecimento da extinção da punibilidade de Paulo Roberto de Souza em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o cumprimento da pena”.
E, ao final requereu diligência complementar (eDoc.129).

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação dos Deficientes do Oeste de Minas (eDoc.119, fls.28-36), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 119, fl.25).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observo que não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada. 
Além disso, quanto ao pedido de gratuidade da justiça solicitado pela defesa do apenado, verifica-se que as documentações apresentadas não foram  suficientes para a comprovação da hipossuficiência econômica do executado.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 129):

A legislação penal não prevê hipótese de isenção da pena pecuniária. Garante, no entanto, o parcelamento do valor da multa em caso de hipossuficiência do apenado. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o ‘desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família’.
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
 A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
 Na espécie, não foi apresentada justificativa para o descumprimento da pena de multa nem há informações se o apenado foi intimado especificamente ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa, no prazo de dez dias, conforme art. 50 do CP. É recomendável, assim, oportunizar ao sentenciado a possibilidade de requerer o parcelamento do montante devido.
 Por outro lado, no que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, não restou demonstrada suficientemente a hipossuficiência do sentenciado. Apesar da CTPS juntada aos autos indicar a inexistência de vínculo formal de trabalho, não foi apresentada declaração de pobreza ou outro documento apto a evidenciar a incapacidade financeira do apenado. Soma-se a isso, o fato de o sentenciado estar representado por advogado constituído nos autos.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO ROBERTO DE SOUZA,   (CPF nº  035.481.386-24) , tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
DETERMINO ao Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG que intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Por fim, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da República, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela defesa do apenado.
Intimem-se aos advogados regularmente constituídos pelo apenado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente